Tribunal: TJMT
Processo: 1014930-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RAI 1014930-28.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Marcelo Sebastião Pedroso em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis no 1024956-59.2020.8.11.0041, movida em desfavor de Henriquele Barbosa Camelo que indeferiu o pedido de liminar para desocupação do imóvel.
Inconformada com a decisão agravada, o agravante requer a sua reforma sob o argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar para despejo compulsório da parte agravada.
Esclarece que a lide decorre de contrato de locação de do imóvel residencial situado a Rua Cláudio Vilas Boas, n. 01, quadra 10, bairro Jardim Universitário, CEP 78075-040, Cuiabá/MT.
Afirma que a agravada “se encontra com os aluguéis em atraso desde de Fevereiro do corrente ano e assim permanecendo até a presente data, ou seja, há mais de 06 (seis) meses, as obrigações assumidas no contrato estavam em atraso tais como IPTU e ainda faz necessário frisar que o contrato de locação compactuado entre as partes encontra-se encerado [sic]. desde de 15/04/2020. O agravante tomou todas as medidas necessárias, informando que os aluguéis estavam atrasados e que não desejava renovar o contrato de locação. ” (Id. 50519467, pág. 4, destaque no original)
Sustenta que a decisão agravada, adotou premissa equivocada de que a relação entre as partes teve origem em pretérito contrato de compra e venda do imóvel, todavia tal proposição é equivocada porquanto o contrato de compra e venda não foi aperfeiçoado.
Esclarece que, “durante a vigência do 1o contrato, houve uma TENTATIVA de celebração de compra e venda entre as partes que, entretanto, NÃO FOI DEVIDAMENTE APERFEIÇOADA, razão pela qual foi celebrado o 2o pacto, com a aludida vigência entre 2019 a abril de 2020. ” (Id. 50519467, pág. 9, destaques no original)
Menciona que, “finalizado o contrato em abril de 2020, a agravada se recusa a deixar o imóvel, mesmo diante da prévia notificação de ausência de interesse em renovar o contrato, e ainda atrasando algumas parcelas da avença. ” (Id. 50519467, pág. 9, destaques no original)
Pugna pela concessão do efeito ativo, porquanto estão presentes os requisitos, sendo incontroverso o fato de que o imóvel é de propriedade do agravante conforme matricula notarial em anexo, bem como que o contrato de locação está encerrado; por sua vez há risco de dano, eis que a agravada encontra-se utilizando o imóvel sem a devida contraprestação.
Requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal para o fim de determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias; no mérito pugna pelo provimento do recurso.
Decido.
Da análise dos autos verifico que o agravante sustenta o pedido de desejo no término do contrato de locação e na falta de pagamento do aluguel, tanto é que na inicial da ação afirma que “o Requerente, disponibilizará, após o protocolo desta inicial através do comprovante de quitação da Guia de Depósito Judicial, o valor pertinente a três vezes o valor do aluguel vigente, a título de caucionar a presente liminar, requisito expresso no artigo 59, § 1o inciso IX da Lei 8.245/91. ” (Id. 50519471, pág. 29).
Além disso, o agravante justifica a ausência de interesse na renovação, porquanto pretende utilizar o imóvel como residência de sua genitora.
Feita essas ponderações passo a análise do pedido liminar:
A concessão de liminar em sede de ação de despejo fundada na alegação de falta de pagamento (art. 59, §1o, IX da Lei 8.245/91) condiciona-se a existência de caução prévia no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, confira-se:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
[...]
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (Destaquei)
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.
Depreende-se que o termo final do contrato de locação do imóvel objeto da lide é o dia 15 de abril de 2020, conforma se depreende do item 3.1 da cláusula 3a do contrato (Id. 50519472), logo, é incontroverso que o contrato está encerrado.
Do mesmo modo resta devidamente comprovado que o agravante é proprietário do imóvel consoante se denota da matrícula 123.298 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 50519473, pág. 2).
Além disso, resta comprovada a inadimplência da parte agravada, bem como o descumprimento contratual porquanto não recolheu o IPTU obrigação que lhe é imposta pelo contrato (item 5.1, cláusula 5a).
Posto isso, DEFIRO a medida vindicada para determinar a desocupação do imóvel residencial situado a Rua Cláudio Vilas Boas, n. 01, quadra 10, bairro Jardim Universitário, CEP 78075-040, Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o agravante preste caução prévia no valor equivalente a três meses de aluguel (Art. 51, §1o da Lei 8.245/91).
Comunique o magistrado de primeira instância, para que expeça o necessário ao cumprimento do aqui determinado, e, preste as informações que entender pertinentes ao caso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator